Tribunal: TJSP
Processo: 1012023-15.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME DO RECURSO POR FORÇA DO JULGAMENTO DO TEMA 786 PELO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE N° 1010606/RJ). PRETENSÃO DE RETIRADA DO AR DE REPORTAGEM. INVIABILIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. EXCESSO NÃO CONFIGURADO. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
Tendo o veículo de comunicação exercido regularmente o direito de divulgação de informações e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME DO RECURSO POR FORÇA DO JULGAMENTO DO TEMA 786 PELO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE N° 1010606/RJ). PRETENSÃO DE RETIRADA DO AR DE REPORTAGEM. INVIABILIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. EXCESSO NÃO CONFIGURADO. DIREITO AO ESQUECIMENTO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
Tendo o veículo de comunicação exercido regularmente o direito de divulgação de informações e não tendo praticado qualquer ato ilícito, não há fundamento para impor-lhe a obrigação de retirada do conteúdo do ar, com base no direito ao esquecimento.